Tribunal: STM
Processo: 7000342-30.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA
ACIDENTALMENTE. ART. 249 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 36 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. MAIORIA.
Na situação prevista no art. 249 do Código Penal Militar, a coisa alheia vem ao poder do agente
não por confiança de seu proprietário ou possuidor, mas por evento estranho à sua vontade,
sendo que o erro é a falsa percepção da realidade.
A Sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao afastar o reconhecimento do elemento
subjetivo do tipo condicionando a sua incidência a evento futuro. Afinal, a toda evidência, foi
justamente a partir da assinatura do Termo de Ciência e Opção de Cargo em janeiro de 2017 que
o Réu foi alertado para o fato de que não mais poderia cumular os proventos de reforma com a
remuneração do cargo público.
Portanto, a partir do erro administrativo que propiciou a continuidade do pagamento dos
proventos e, principalmente, com a apropriação dos valores depositados por erro, restou
plenamente configurado o dolo na conduta do Réu.
Nessas circunstâncias, não há como corroborar o reconhecimento de que o acusado incidiu em
erro plenamente escusável supondo a inexistência de erro quanto ao pagamento de proventos
realizado pela FAB, pois a incidência do art. 36 do Código Penal Militar somente será caracterizada
quando a pessoa medianamente cautelosa não teria como evitar incorrer no erro de tipo
essencial em que incorrera o agente, daí o chamar de inevitável.
Apelação provida. Sentença reformada Decisão por maioria.

Inteiro teor:
16/12/2022 13:23
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663778249451208369984198118&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/09/2022
A 15/09/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000342-30.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDIVALDO DE PAULA DA SILVA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL PARA, REFORMANDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO
GRAU, CONDENAR O EX-SD AER EDIVALDO DE PAULA DA SILVA À PENA
DE 30 (TRINTA) DIAS DE DETENÇÃO, COMO INCURSO NO ARTIGO 249,
"CAPUT", DO CÓDIGO PENAL MILITAR, C/C O ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA
"A", DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE, COM O BENEFÍCIO DE
"SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM FULCRO NO ART. 84 DO
REFERIDO CÓDIGO CASTRENSE, COM A OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR,
EXCETO A DA ALÍNEA "A", DESIGNANDO AO JUÍZO DE ORIGEM A
COMPETÊNCIA PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NOS
TERMOS DO ART. 611 DO REFERIDO ESTATUTO PROCESSUAL, O REGIME
PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, EM CASO DE CUMPRIMENTO DA
PENA, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO
PENAL COMUM, E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA VOTAVAM NO
SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

16/12/2022 13:23
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663778249451208369984198118&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

16/12/2022 13:24
:: 40001348170 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
1/27
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000342-30.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDIVALDO DE PAULA DA SILVA
EMENTA
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE.
ART. 249 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 36 DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
ERRO
DE
FATO
NÃO
CONFIGURADO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO.
REFORMA DA SENTENÇA. MAIORIA.
Na situação prevista no art. 249 do Código Penal Militar, a coisa alheia
vem ao poder do agente não por confiança de seu proprietário ou possuidor, mas por
evento estranho à sua vontade, sendo que o erro é a falsa percepção da realidade.
A Sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao afastar o
reconhecimento do elemento subjetivo do tipo condicionando a sua incidência a
evento futuro. Afinal, a toda evidência, foi justamente a partir da assinatura do
Termo de Ciência e Opção de Cargo em janeiro de 2017 que o Réu foi alertado para
o fato de que não mais poderia cumular os proventos de reforma com a remuneração
do cargo público.
Portanto, a partir do erro administrativo que propiciou a continuidade
do pagamento dos proventos e, principalmente, com a apropriação dos valores
depositados por erro, restou plenamente configurado o dolo na conduta do Réu.
Nessas circunstâncias, não há como corroborar o reconhecimento de
que o acusado incidiu em erro plenamente escusável supondo a inexistência de erro
quanto ao pagamento de proventos realizado pela FAB, pois a incidência do art. 36
do Código Penal Militar somente será caracterizada quando a pessoa medianamente
cautelosa não teria como evitar incorrer no erro de tipo essencial em que incorrera o
agente, daí o chamar de inevitável.
Apelação provida. Sentença reformada Decisão por maioria.
7000342-30.2022.7.00.0000
40001348170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:24
:: 40001348170 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
2/27
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Apelo ministerial
para, reformando a Sentença de primeiro grau, condenar o ex-Sd Aer EDIVALDO
DE PAULA DA SILVA à pena de 30 (trinta) dias de detenção, como incurso no
artigo 249, caput, do Código Penal Militar, c/c o art. 9º, inciso III, alínea “a”, do
Estatuto Repressivo Castrense, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, com fulcro no art. 84 do referido Código Castrense, com a observância das
condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a
da alínea “a”, designando ao Juízo de origem a competência para presidir a
Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do referido Estatuto Processual, o
regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, conforme
dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito de recorrer
em liberdade.
Brasília, 12 de setembro de 2022.
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça
para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª CJM, de 23 de fevereiro de 2022, que, por
unanimidade, absolveu o ex-Sd Aer EDIVALDO DE PAULA DA SILVA da
imputação contida no artigo 249, caput, do Código Penal Militar, com fundamento
no artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 10 de junho de
2021, nos seguintes termos:
“(...) Consta dos autos que o denunciado era Soldado Reformado da Força Aérea
Brasileira desde 30 de dezembro de 1989. No entanto, prestou concurso e tomou
posse do cargo de Analista de Sistemas no Banco do Estado do Pará no dia 01 de
outubro de 2008, situação que não comunicou a Força Aérea, passando a perceber
vencimentos da referida instituição financeira e da Força Aérea Brasileira.
Com a descoberta dessa situação ilícita, o denunciado foi chamado na OM e
assinou o Termo de Opção de Cargo em 03 de janeiro de 2017, pelo recebido da
estatal, bem como teve sua situação que militar alterada, de reformado para
reserva não remunerada, isso em 05 de julho de 2018.
7000342-30.2022.7.00.0000
40001348170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:24
:: 40001348170 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
3/27
Acontece que mesmo após a assinatura do Termo de Opção citado, por erros
administrativos, os proventos da inatividade continuaram a serem depositados em
sua conta-corrente até junho de 2018, quando foram sustados (evento 1, documento
7, fl. 1 e evento 13, documento 1, fl. 9). O denunciado, mesmo percebendo o erro
administrativo, continuou a sacar as quantias que foram depositadas em sua conta-
corrente (benco (sic) 237, agência 2156, nº 72702), pela Administração Militar.
Em decorrência disso, foi instaurado processo administrativo de ressarcimento ao
erário (PARE nº 67215.031538/2019—30/2019-30) no âmbito do Comando da
Aeronáutica/Grupamento de Apoio de Belém (GOMAR/GAP—BE), cuja perícia
contábil (evento 13, documentos 1-3) concluiu que o valor corrigido recebido
indevidamente foi de R$ 42.801,15 (quarenta e dois mil, oitocentos e um reais e
quinze centavos).
O ora denunciado reconheceu tal dívida nos autos do PARE, tendo assinado termo
de devolução em 50 (cinquenta) parcelas, que iniciará em junho/2021 (evento 13,
documento 4, fl. 3).
Assim, sua conduta de apropriar-se de valores depositados em conta bancária por
erro da Administração Militar amolda-se ao crime capitulado no art. 249, caput, do
Código Penal Militar.
Trata-se de crime militar, nos termos do art. 9º, inciso III, alínea “a” do Código
Penal Militar.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer seja recebida e autuada a
presente denúncia contra EDIVALDO DE PAULA DA SILVA, como incurso no art.
249 caput, do Código Penal Militar, para que seja processado, julgado e ao final
condenado (...)” (Grifo no original).
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Requerimento do Acusado, de 7 de outubro de 2008, ao
Comandante do I COMAR, por meio do qual ele requereu “(...) que se digne
conceder-lhe uma declaração informando o tempo que serviu nessa OM e sua
classificação de comportamento, para fins de comprovação junto ao BANPARÁ.”;
2) Declaração do Chefe de Gabinete do I COMAR, de 16 de outubro
de 2008, informando ao BANPARÁ que o “(...) EDIVALDO DE PAULA DA SILVA
é militar reformado da Força Aérea Brasileira, incorporado em 01 AGO 1986,
sendo desligado em 30 NOV 1989, por ter sido reformado, no ‘Bom
Comportamento’.”;
3) Ofício nº 409/AJUR/24640, de 1º de dezembro 2016, do Chefe do
Estado-Maior do Primeiro Comando Aéreo Regional ao Réu, por intermédio do qual
foi solicitado o “(...) seu comparecimento à Subdivisão de Assistência aos Inativos e
Pensionistas (SAIP), dentro do prazo de quinze dias, a contar do recebimento deste,
7000342-30.2022.7.00.0000
40001348170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:24
:: 40001348170 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
4/27
a fim de assinar o Termo de Ciência e Opção de Cargo, Função ou Remuneração.”,
ressaltando que “(...) o não comparecimento no prazo estipulado ou recusa em
assinar o Termo, implicará em futura suspensão de seu pagamento do COMAER.”;
4) Termo de Ciência e Opção de Cargo, Função ou Remuneração, de 3
de janeiro de 2017, por intermédio do qual o ex-Sd Aer EDIVALDO DE PAULA
DA SILVA, “(...) Vinculado ao Grupamento de Apoio de Belém e, como servidor
público, vinculado ao Banco do Estado do Pará - BANPARÁ, no cargo de Analista
de Sistema, admissão em 1º de outubro de 2008 (...)”, fez a seguinte opção:
“(...) OPTO pelo recebimento do salário pago pelo Banco do Estado do Pará -
BANPARÁ, para todos os fins legais, ciente das responsabilidades e das
consequências de tal ato, comprometendo-me a adotar todas as providências
necessárias junto ao Grupamento de Apoio de Belém e ao Banco do Estado do Pará
- BANPARÁ, para a formalização dos atos administrativos decorrentes.” (Grifo no
original).
5) Ofício nº 199/DP-SIP/9878, de 27 de junho de 2018, Protocolo
COMAER nº 67215.010801/2018-76, do Chefe do Grupamento de Apoio de Belém
ao Diretor de Administração do Pessoal, solicitando “(...) a transferência para a
reserva não-remunerada do S1 Refm EDIVALDO DE PAULA DA SILVA (...)” por ter
optado “(...) pelo recebimento do salário pago pelo Banco do Estado do Pará –
BANPARÁ, em atendimento ao contido no Acórdão 1153/2014, do Tribunal de
Contas da União (TCU), de 07 maio 2014 (...)”, mencionando, por fim, que
aguardaria a “(...) expedição, pela SDIP, do novo Título de Proventos na Inatividade
- TPI, cancelando o recebimento de seus proventos pelo COMAER.”;
6) Processo Administrativo de Ressarcimento ao Erário nº 06/GAP-
BE/2019 (PARE nº 67215.031538/2019-30), de 29 de agosto de 2019, instaurado
pelo Grupamento de Apoio de Belém/PA, referente a dano causado à Administração
Pública Militar pelo ex-Sd Aer EDIVALDO DE PAULA DA SILVA;
7) Termo de Reconhecimento de Dívida, de 23 de dezembro de 2019,
por intermédio do qual o Acusado se responsabilizou “(...) pelo valor original de R$
9.567,94 (nove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos),
apurado no PARE PESSOAL nº 06/GAP-BE/2019, de 24 de maio de 2019 (...)”;
8) Guia de Recolhimento da União nº 18830-1, no valor de R$
9.567,94 (nove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos),
com o respectivo comprovante do pagamento realizado em 27 de janeiro de 2020;
9) Ofício nº 4/ACI/ACI-1/45964, de 10 de agosto de 2020, do Chefe
do Grupamento de Apoio de Belém à Procuradoria da Justiça Militar em Belém/PA,
consignando que:
7000342-30.2022.7.00.0000
40001348170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:24
:: 40001348170 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
5/27
“(...) o Processo Administrativo de Ressarcimento ao Erário (PARE nº
67215.031538/2019-30), instaurado por meio da Portaria nº 84-T/ACSCI-SCPP, de
24 de maio de 2019, foi reaberto por meio da Portaria GAP-BE nº 6/ACI/ACI-1, de
16 de janeiro de 2020, por terem sido evidenciados fatos não considerados na
primeira apuração. E, diante das novas diligências realizadas, foi possível apurar
que houve o recebimento indevido, bem como, a quantificação do dano ao Erário e
o efetivo ressarcimento.”.
10) Notícia de Fato nº 181.2020.000031, de 26 de outubro de 2020, da
Procuradoria de Justiça Militar em Belém/PA, por intermédio da qual foi consignado
que:
“(...) Foi encaminhado a esta Procuradoria de Justiça Militar, pelo Grupamento de
Apoio de Belém (COMAR/GAP-BE), o relatório e a decisão sobre o Processo
Administrativo de Ressarcimento ao Erário (PARE nº 67215031538/2019-30), onde
consta o valor atualizado de R$ 9.567,94 (nove mil, quinhentos e sessenta e sete
reais e noventa e quatro centavos), para ressarcimento.
Segundo a Administração Militar, o aludido valor foi indevidamente recebido pelo
S1 REF EDIVALDO DE PAULA DA SILVA, o qual reconheceu a dívida nos autos
do PARE, tendo inclusive efetuado o seu respectivo pagamento integral (código de
recolhimento - GRU nº 18830-1) (...)
Requisitado os autos do PARE, (...) ficou esclarecido que alguns militares, por erro
administrativo, continuaram a receber proventos após suas transferências para a
inatividade, dentre eles o S1 REF EDIVALDO DE PAULA DA SILVA, o qual
somente teve determinado o bloqueio dos proventos em abril de 2019 (...)
O ex militar teve sua situação alterada, de militar reformado para militar da
reserva não remunerada em 05 de julho de 2018 devida (sic) acumulação de cargos
públicos (...), pois tomou posse do cargo de Analista de Sistemas no Banco do
Estado do Pará, tendo optado pelos vencimentos dessa estatal, conforme de verifica
no documento (...) datado de 3 de janeiro de 2017.
Por erro administrativo, não foram sustados seus proventos, continuando a serem
depositados em conta-corrente e utilizados.
Diante disso, evidencia-se indícios de crime militar, esculpido no tipo descrito no
art. 249 do Código Penal Militar, pelo que requisito a instauração de Inquérito
Policial Militar para averiguar a responsabilidade criminal (...)”.
11) Ofício nº 119/2020/PJMPA, de 26 de outubro de 2020, da
Procuradoria da Justiça Militar em Belém/PA, que requisitou ao Chefe do
Grupamento de Apoio de Belém (GAP-BE) a instauração de Inquérito Policial
Militar para apurar “(...) a Notícia de Fato nº 181.2020.000031 (...), autuada a
partir de Processo Administrativo de Ressarcimento ao Erário (PARE nº
67215.031538/2019-30) encaminhado pelo (...) GAP-BE (...)”, relativa ao
recebimento do valor de R$ 9.567,94 (nove mil e quinhentos e sessenta e sete reais e
7000342-30.2022.7.00.0000
40001348170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:24
:: 40001348170 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
6/27
noventa e quatro centavos) referente aos meses de julho a dezembro de 2018,
indevidamente depositado pela Administração em favor do ex-Sd Aer EDIVALDO
DE PAULA DA SILVA;
12) Portaria GAP-BE nº 151/DP/SECDP, de 3 de novembro de 2020,
por intermédio da qual o Agente Diretor do Grupamento de Apoio de Belém
determinou a instauração de Inquérito Policial Militar;
13) Ofício nº 02/IPM-04/GAP-BE/2020, de 26 de novembro de 2020,
da Encarregada do Inquérito Policial Militar ao Diretor de Administração do
Pessoal, com o seguinte teor:
“(...) consulto ao Senhor a possibilidade de informar a esta Encarregada de IPM
(...) sobre qual é a data correta para a vigência do Título de Reserva Não
Remunerada, tendo em vista que no caso em tela, o Senhor ex S1 Refm EDIVALDO
DE PAULA DA SILVA (...) optou pelo recebimento do salário pago pelo Banco do
Estado do Pará - BANPARÁ, tendo sido assinado seu Termo de Opção de Cargo em
03 de janeiro de 2017 e a vigência do Titulo de Proventos na Inatividade nº
2212/2018 ser a contar da data 05 de julho de 2018.
Informo que o Senhor ex S1 Refm EDIVALDO DE PAULA DA SILVAI, (sic)
ressarciu os saques indevidos referente aos meses entre julho/2018 à
dezembro/2018, através do PARE nº 06/GAP-BE/2019, tendo sido excluído da folha
de pagamento em janeiro/2019. Portanto, ficou em aberto a devolução referente ao
período da assinatura do Termo de Opção até a vigência do Título de Reserva Não
Remunerada.
Caso a data correta seja referente à data da assinatura do Termo, solicito ao
Senhor a possibilidade de nova emissão com a correção da data do Título, para
posterior ressarcimento do ex militar S1 Refm EDIVALDO DE PAULA DA SILVA.
Informo ao senhor, ainda, que o Termo de Opção de Cargo foi encaminhado à (sic)
essa Diretoria em 27 de junho de 2018, tendo sido seu Título emitido em 07 de
novembro de 2018 (...)”.
14) 1º Despacho nº 4017/DHI/41891, de 15 de dezembro de 2020, do
Diretor Interino de Administração do Pessoal à Encarregada do Inquérito Policial
Militar, de cujo teor se extrai o seguinte trecho:
“(...) Em 28 de junho de 2018, esta Diretoria recebeu o processo NUP
67215.010801/2018-76, o qual solicitando a transferência para a reserva não
remunerada do ex S1, tendo em vista que o mesmo havia optado pelo vencimento
recebido do Banco do Estado do Pará, sem mencionar qualquer data para sua
vigência. No mesmo dia foi emitida e aprovada a Portaria DIRAP nº 3705/3HI1,
publicada no BCA nº 114, de 05 de julho de 2018, tendo o respectivo Título de
Proventos (...) sido aprovado e implantado neste mesmo dia.”.
7000342-30.2022.7.00.0000
40001348170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:24
:: 40001348170 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
7/27
15) Ofício nº 343/DP/DP-3, de 16 de dezembro de 2020, do Chefe da
DP/DP-3 do Grupamento de Apoio de Belém à Encarregada do Inquérito Policial
Militar, encaminhando, entre outros documentos referentes ao Acusado, o Título de
Remuneração na Inatividade (TRI) nº 1363/89, de 24 de novembro de 1989, com
vigência até 4 de julho de 2018; o Título de Proventos na Inatividade (TPI) nº
1143/2018, de 23 de julho de 2018, com vigência a contar de 5 de julho de 2018,
que cancelou “(...) o TPI nº 1363/89, face a sua transferência para a Reserva não-
Remunerada.”; o TPI nº 1363/2018, de 20 de agosto de 2018, que substituiu “(...) o
de nº 1143/2018, FACE A INCORREÇÃO NO VALOR DOS SEUS PROVENTOS
POR TER INGRESSADO NA RESERVA NÃO REMUNERADA, a contar de
05/07/2018.”; e o TPI nº 2212/2018, de 7 de novembro de 2018, que substituiu “(...)
o de nº 1363/2018, FACE A INCORREÇÃO NOS SEUS DADOS FINANCEIROS por
ter sido transferido para a RESERVA NÃO REMUNERADA.”, mantendo a vigência
a contar de 5 de julho de 2018;
16) Relatório do Inquérito Policial Militar, lavrado em 14 de janeiro de
2021, de cuja conclusão se extraem os seguintes trechos:
“(...) Conforme o PARE nº 67215031538/2019-30, o ex militar havia recebido
valores indevidamente a contar da data de vigência do Título de Proventos na
Inatividade- TPI nº 2212/2018, de 5 de julho de 2018. Com isso, o senhor ex S1 Rfm
Edivaldo de Paula da Silva reconheceu por livre manifestação a responsabilidade
pelo valor original de R$ 9.567,94 (nove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e
noventa e quatro centavos) e efetuou o pagamento integral sob o código de
recolhimento (GRU) Nº 18830, referentes aos meses de 5 de julho de 2018 a
dezembro de 2018, tendo sido excluído da folha de pagamento em janeiro de 2019
(...)
(...) o ex militar continuou a receber os proventos sem ter tido a iniciativa de
dirigir-se ao Grupamento de Apoio de Belém e informar que ainda estava
recebendo indevidamente.
Acrescento, ainda, que o primeiro TPI Nº 1363/89 (...) teve sua vigência até o dia
04/04/2018 (sic), sendo cancelado pelo TPI nº 1143/2018, de 23 de julho de 2018,
(...) que por sua vez foi cancelado pelo TPI Nº 1363/2018, de 20 de agosto de 2018,
(...) e que, finalmente, foi cancelado pelo TPI Nº 2212/2018, de 7 de novembro de
2018 (...)
(...) tendo o senhor ex S1 Rfm Edivaldo de Paula da Silva assinado o Termo de
Ciência e Opção de Cargo, Função ou Remuneração em 03 de janeiro de 2017, a
Subdiretoria de Veteranos e Pensionistas deveria ter emitido o Título com vigência
da data de assinatura do Termo de Ciência e Opção de Cargo, não tendo sido
realizado com tal data, restando, ainda, valores a serem ressarcidos (...)”.
17) Solução do Inquérito Policial Militar, exarada em 14 de janeiro de
2021, consignando que há “(...) indícios de Crime, conforme consta do relatório da
Encarregada do IPM.” e determinando “(...) a remessa dos presentes autos de IPM
7000342-30.2022.7.00.0000
40001348170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:24
:: 40001348170 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
8/27
ao Juiz Federal da Justiça Militar da 8º Circunscrição Judiciária Militar (...)”;
18) Ofício nº 040/2021/PJMPA, de 17 de março de 2021, da
Procuradoria de Justiça Militar em Belém/PA ao Agente Diretor do Grupamento de
Apoio de Belém, por intermédio do qual foi restituído “(...) o acesso aos autos para
prosseguimento das investigações e conclusão das diligências ainda não concluídas
(conforme consta no relatório do IPM) (...)”;
19) Ofício nº 09/IPM 04/GAP-BE/2020, de 20 de abril de 2021, da
Encarregada do Inquérito Policial Militar, mediante o qual foi solicitada “(...)
perícia contábil a contar da data de assinatura do Termo de Ciência e Opção de
cargo datado do dia 03 de janeiro de 2017 até a data de 04 de julho de 2018 (...)”
(Grifos no original);
20) Termo de Reconhecimento de Dívida, de 23 de abril de 2021,
mediante o qual o Réu declarou a sua “(...) responsabilidade pelo recebimento
indevido do valor de R$ 36.877,76 (trinta e seis mil, oitocentos e setenta e sete reais
e setenta e seis centavos), referente às FOPAG de JAN/2017 à JUN/2018 dos
proventos recebidos (...)”, ressaltando, ainda, que reconhecia, “(...) por livre
manifestação a minha responsabilidade pelo valor original de R$ 42.801,15
(quarenta e dois mil, oitocentos e um reais e quinze centavos) (...)”; e
21) Perícia Contábil, de 29 de abril de 2021, referente aos valores
indevidos que foram recebidos pelo Réu no “(...) período de JAN 2017 a JUN 2018
(...)”, em cuja conclusão foi consignado que “(...) a quantificação final do valor
monetariamente atualizado do prejuízo sofrido pelo Erário, (sic) fica definida em
R$ 42.801,15 (quarenta e dois mil, oitocentos e um reais e quinze centavos) (...)”.
A Denúncia foi recebida em 21 de junho de 2021, tendo sido o Réu
devidamente citado em 28 de julho de 2021.
Em 26 de agosto de 2021, a Defesa Pública apresentou Resposta à
Acusação, com base no art. 396 do Código de Processo Penal comum, por
intermédio da qual requereu a “(...) intimação pessoal da Defensoria Pública da
União, de todos os atos processuais e a contagem dos prazos processuais em dobro
(...)”, bem como os “(...) benefícios da Justiça Gratuita (...)”, postulando, ainda,
que provaria “(...) o alegado por todos os meios admitidos em direito, especialmente
através de documentos e depoimento das testemunhas e do acusado (...)” e que
apresentaria “(...) rol de testemunhas a posteriori, como lhe faculta o art. 417, § 2º,
do CPPM.”.
Em 1º de setembro de 2021, considerando que as Partes não arrolaram
testemunhas, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM
designou data para a Audiência de Qualificação e Interrogatório do Acusado, a qual
7000342-30.2022.7.00.0000
40001348170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:24
:: 40001348170 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
9/27
foi realizada no dia 6 de outubro de 2021, tendo o Acusado declarado o seguinte:
“(...) JUIZ: (...) o senhor era Soldado reformado da Força Aérea desde 30 de
dezembro de 1989. Este fato é verdadeiro?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: (...) Qual foi a razão de o senhor ter sido reformado?
ACUSADO: O motivo da reforma foi por eu ter sido atropelado no momento da
instrução física. Fui atropelado por um caminhão (...) a roda do caminhão passou
por cima da minha perna (...) direita (...)
JUIZ: (...) A denúncia também diz que o senhor ingressou no cargo de Analista de
Sistema no Banco do Estado do Pará em 1º de outubro de 2008 e não comunicou
esse fato à Força Aérea e passou a receber vencimentos das 2 (duas) Instituições. O
quê que o senhor tem a dizer acerca deste fato?
ACUSADO: (...) O cargo não seria exatamente de Analista de Sistema... seria o
cargo de Técnico de Nível Superior em Informática. No caso de não comunicar, o
comunicado realmente foi feito (...) porque, na condição de militar, eu não tenho
Carteira de Reservista, (...) um dos documentos necessários pra (sic) assumir o
cargo lá no Banco. Eu (...) assumi dia 1º de outubro de 2008. Se eu não me engano,
foi dia 7 (sete) que eu compareci do 1º COMAR e solicitei uma declaração que
havia servido... já estava liberado do serviço militar e comuniquei no
Departamento de Pessoal Inativo que (...) tinha sido aprovado no concurso público
e solicitei a Declaração para apresentar no Banco pra (sic) assumir o cargo.
Alguns dias depois (...), foi liberada a Declaração. Esses documentos de solicitação
e a Declaração eu tenho em mãos.
JUIZ: (...) Então o senhor chegou a comunicar para poder o Certificado de
Reservista?
ACUSADO: Eu não consegui o Certificado de Reservista. O que eu peguei foi uma
Declaração informando que eu estava liberado do serviço militar... já havia
prestado o serviço militar.
JUIZ: (...) A denúncia fala que, mesmo após o senhor ter assumido este cargo no
Banco do Estado do Pará, a Aeronáutica, por erro, continuou a fazer o depósito dos
seus proventos. E o senhor foi recebendo mês a mês até chegar à quantia de R$
42.801,15 (quarenta e dois mil, oitocentos e um reais e quinze centavos). Esse fato é
verdadeiro?
ACUSADO: (...) Isso é verdade. (...) Em outubro de 2008, eu fiz a solicitação da
Declaração, informei que havia passado no concurso e, como era de costume, todos
os anos a gente faz uma apresentação lá no 1º COMAR no (...) Pessoal Inativo. No
meu caso, é no mês de maio, (...) o mês do aniversário. (...) Eu me apresentei em
maio de (...) 2009, 2010 e assim sucessivamente até 2017. Todos os anos, ninguém
me comunicou que eu tinha que fazer alguma Declaração ou que teria que devolver
algum dinheiro nesse período até 2017. Quando em janeiro de 2017 eu fui
procurado, me informando que eu teria que optar por 1 (um) dos 2 (dois) cargos,
7000342-30.2022.7.00.0000
40001348170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:24
:: 40001348170 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
10/27
que eu não poderia ficar recebendo os 2 (dois) salários, isso foi feito. Foi feita uma
Carta (...), encaminhada em janeiro de 2017. O que me informaram na ocasião foi
que, a partir daquele momento, seria publicado em Boletim Interno e, a partir da
publicação, seria cortado o depósito do salário. Isso foi em janeiro de 2017. Em
maio de 2017, eu compareci novamente pra (sic) apresentação. Ninguém me
comunicou nada. Continuava do mesmo jeito (...). Em maio de 2018, também não
tinha nenhuma mudança... eu perguntei novamente. Cada apresentação que eu ia
lá, eu sempre perguntei. Nunca ninguém me informou que eu tinha, a partir do
momento que eu assinei a Carta, eu teria que parar de receber ou teria que
devolver algum valor pra (sic) lá. Se alguém tivesse me comunicado ou tivesse
informado que, a partir daquela data, eu teria que parar de receber aqueles
proventos, eu, com certeza, seria o primeiro a informar que eu estava recebendo
aquilo ali. (...) O caso de ficar recebendo até junho de 2018, não foi exatamente até
junho de 2018, foi até dezembro de 2018. Aí consta até junho, porque a parte de
julho a dezembro (de 2018), foi feito um outro PARE que foi pago no valor de nove
mil, quinhentos e alguma coisa (...) esses 6 (seis) meses. Isso foi feito, se eu não me
engano, em novembro de 2018. Até maio (de 2018), ninguém tinha me comunicado
nada que 2017 eu teria que receber ou não. (...) A Carta que foi feito (sic) em (...)
janeiro de 2017 foi deixada no 1º COMAR para ser enviado (sic), eu não sei
exatamente pra (sic) que Departamento, eu não sei por que motivo não chegou
aonde deveria. Quando foi em junho de 2018, foi enviado (sic) novamente a mesma
Carta. O Sargento responsável lá verificou na pasta que a gente tinha colocado a
Carta. Ele identificou a Carta e encaminhou em, se eu não me engano, em junho de
2018 (...) a mesma Carta que tinha sido redigida em janeiro de 2017. A partir de
junho de (...) 2018, eu comecei a acompanhar os depósitos lá. No final de
dezembro, como ele tinha me informado que seria publicação em Boletim que seria
cortado o depósito, em dezembro de 2018 foi cortado. Foi o último pagamento que
foi depositado em dezembro de 2018. Quando foi em maio de 2019, eu ainda
compareci para fazer a apresentação novamente lá no Departamento de Pessoal
Inativo. (...) Lá me informaram que eu estava na Reserva Não Remunerada. A
informação que eu peguei em maio foi exatamente essa. Eu ainda perguntei: eu
tenho alguma pendência, eu preciso voltar aqui, eu tenho alguma coisa a ser feita?
Me informaram que não, que estava tudo certo, que eu não precisaria mais me
apresentar. (...) Em novembro de 2018, eu fui convocado no 1º COMAR, informando
que eu tinha uma dívida que seria de julho de 2018 a dezembro (de 2018). (...) Foi
feito um PARE, foi (sic) levantados os valores, entre 9 (nove) mil e 10 (dez) mil
reais. Isso foi pago, se eu não me engano, em janeiro de (...) 2019 foi pago esse
valor. Em janeiro desse ano (2021), fui chamado novamente me informando que
ainda eu estava com uma dívida que seria de (...) janeiro de 2017 a junho de 2018
porque, a partir do momento que eu tinha assinado a Carta, datado (sic) de janeiro
de 2017, eu estava devendo a partir daquela data. (...) Como eu tinha pago os 6
(seis) meses do final do ano de 2018, eu estaria devendo (...) de janeiro de 2017 a
junho de 2018. Essa segunda parte desse um e ano e meio é que foi parcelado (sic)
em 50 (cinquenta) vezes e assim está sendo pago desde junho deste ano (2021). Já
paguei 5 (cinco) parcelas e continuo pagando. A situação que ocorreu foi
exatamente essa. Em nenhum momento, eu tive a intenção de ficar com algum valor
que fosse indevido. O problema foi que ninguém informou exatamente qual seria a
data de corte disso aí pra (sic) gente organizar esses recebimentos (...)
JUIZ: Pelo que eu entendi, o senhor recebeu esse dinheiro porque acreditava que
fazia jus a recebê-lo?
7000342-30.2022.7.00.0000
40001348170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:24
:: 40001348170 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
11/27
ACUSADO: É porque... pelo que me passaram foi que, a partir da publicação do
Boletim Interno lá, seria cortado. E... eu não sabia que tinha sido publicado, e não
tinha cortado. Isso aí ninguém me comunicou. Se alguém tivesse me informado, com
certeza eu teria ido lá informado: olha, isso aqui foi cortado em determinada data e
continua sendo depositado. Isso aí não foi passado. Eu também não tinha
conhecimento que não poderia. Até 2017, quando eu fui procurado, eu não tinha
conhecimento que eu não poderia ficar com os 2 (dois) cargos.
JUIZ: (...) O senhor tem documentos que possam comprovar essas devoluções que o
senhor disse que já fez?
ACUSADO: Tenho sim.
JUIZ: O senhor tem condição de apresentá-los no processo?
ACUSADO: Tenho (...)
JUIZ: (...) Antes de responder a este processo, o senhor já respondeu algum outro
processo ou já se envolveu em algum caso com a polícia?
ACUSADO: Não (...)
(...)
JUIZ: (...) Nada mais havendo a perguntar, este ato está encerrado (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, a Defesa
requereu e teve deferido o pedido de juntada dos seguintes documentos acostados
aos autos:
“(...) - requerimento de declaração perante o Comando da Aeronáutica de que era
militar reformado, para ser apresentado perante o BANPARÁ, no ano de 2008 (ano
da posse);
- declaração do Comando da Aeronáutica de que era militar reformado, para ser
apresentado perante o BANPARÁ, no ano de 2008 (ano da posse);
- termos de reconhecimento de dívida (sic)
- comprovantes de pagamentos das parcelas referentes aos valores devidos à
Administração Militar (sic)
- comprovantes de recadastramento e apresentação anual perante à (sic)
Administração Militar (...)”.
O Parquet das Armas, a seu turno, nada requereu.
7000342-30.2022.7.00.0000
40001348170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:24
:: 40001348170 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
12/27
Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo
Penal Militar, o Órgão Ministerial requereu a condenação do Acusado “(...) pela
prática do crime previsto no art. 249, caput do CPM.”, alegando, para tanto, que o
Réu, “(...) mesmo após assinar o termo de opção pelo cargo e vencimentos do
BANPARÁ, continuou a receber depósitos em conta-corrente feitos pela
Administração Militar e fez uso dessas quantias (...)”. Além disso, os documentos
constantes dos autos “(...) deixam claro que o acusado assinou Termo de Opção de
Cargo escolhendo os vencimentos pagos pelo BANPARÁ, tomando ciência
inequívoca de que não lhe competia receber a ambos, portanto.”.
A Defesa Pública, por sua vez, requereu, preliminarmente, “(...) a
nulidade do processo ab initio em razão da incompetência, nor (sic) termos do art.
500, I do CPM c/c art. 30, I-B da Lei nº 8.457/1992.”, aduzindo, para tanto, que
“(...) O acusado, nos termos da denúncia, enquadra-se na condição do art. 9º, III, a
do CPM. De modo que se insere na competência do Juiz Federal da Justiça Militar
(...)” e que “(...) Só subsistiria a competência do Conselho Permanente de Justiça
se EDIVALDO, à época da consumação do delito fosse militar da atividade, o que
não é o caso dos autos (...)”.
No mérito, pugnou pela “(...) absolvição do acusado com fulcro no
art. 439, b e d do CPM.” sustentando, para tanto, que “(...) o ofício de nº
409/AJUR/24640 de 01/12/2016 não disse que o recebimento de ambos os
pagamentos era indevido (...)”, passando, assim, “(...) a falsa impressão de que os
proventos só seriam suspensos se ele não comparecesse ao COMAER no prazo
estipulado ou se houvesse recusa em assinar o Termo de Ciência e Ocupação de
Cargo (...)”, razão pela qual restou “(...) configurada a causa de isenção de pena
prevista no art. 36 do CPM.”, pois a redação do referido documento “(...) fez com
que EDIVALDO, por erro plenamente escusável, supusesse a inexistência da
circunstância ‘coisa alheia vinda ao seu poder por êrro, caso fortuito ou fôrça da
natureza’ que é elementar do crime do art. 249 (...)”.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 23 de fevereiro de 2022, o
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª CJM, por
unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pelo Órgão de Defesa e, no mérito,
também por unanimidade, julgou improcedente a Denúncia para absolver o Acusado
da imputação contida no artigo 249, caput, do Código Penal Militar, com
fundamento no artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, nos
seguintes termos:
“(...) Vê-se que o depoimento do acusado em juízo é consentâneo com aquele
prestado no IPM, tendo justificado que, apesar de assinar o termo de opção pelo
salário pago pelo BANPARÁ em janeiro de 2017, esperou a publicação em boletim
interno de sua passagem para reserva não remunerada, acreditando que fazia jus
aos proventos até esse momento, o que é razoável, demonstrando a ausência de
dolo se apropriar ilicitamente dos valores pagos por erro pela FAB.
7000342-30.2022.7.00.0000
40001348170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:24
:: 40001348170 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
13/27
Se a própria adminitração (sic) militar não sabia, inicialmente, a partir de que mês
de pagamento o acusado deveria efetuar o ressarcimento ao erário, inicialmente
exigindo o ressarcimento apenas do perído (sic) de julho/2018 a dezembro/2018, o
que foi prontamente efetuado pelo acusado com o pagamento em parcela única de
R$ 9.567,94, não seria exigível que o acusado soubesse, de antemão, que deveria
também ressarcir os valores recebidos da FAB a partir da assinatura do termo de
opção pela remuneração paga pelo BANPARÁ (em janeiro/2017).
Não é crível que o acusado soubesse do erro da administração militar em continuar
a pagá-lo, pois acreditou que o pagamento fosse legítimo até o momento da
publicação de boletim interno de sua passagem para reserva não remunerada.
Tanto que, uma vez chamado na FAB, pagou o valor que lhe foi cobrado à vista e,
posteriormente, chamado de novo para pagamento do débito remanescente,
reconheceu a dívida e optou pelo pagamento parcelado, dado o elevado valor do
débito (R$ 42.801,15). Essa conduta do acusado posterior aos fatos é indicativo de
que não agiu com dolo, tanto que prontamente atendeu aos chamados da FAB e se
comprometeu a devolver os valores recebidos.
Acolhe-se, assim, a argumentação defensiva de que o acusado incidiu em erro
plenamente escusável supondo a inexistência de erro quanto ao pagamento de
proventos realizado pela FAB.
(...)
Portanto, não havendo dolo quanto a elemento do tipo (dolo de apropriação e coisa
havida por erro de outrem), pois o acusado considerou que os pagamentos eram
devidos e, uma vez informado do contrário, prontamente se comprometeu a devolvê-
los, é o caso de absolvê-lo por atipicidade da conduta, não constituindo o fato
infração penal, nos termos da alínea “b” do art. 439 do CPPM.” (Grifo no
original).
A Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc/JMU no dia 23 de
fevereiro de 2022, tendo sido intimados do Decisum o Ministério Público Militar e a
Defesa Pública em 5 de março de 2022, bem como certificado o trânsito em julgado
para o Órgão defensivo em 18 de março de 2022.
Em 10 de março de 2022, o Parquet Castrense interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso de Apelação, o qual foi recebido pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM em 5 de abril de 2022.
Em suas Razões, o Órgão Ministerial pugnou pelo provimento do
Recurso de Apelação para “(...) CONDENAÇÃO do apelado EDIVALDO DE
PAULA DA SILVA como incurso no art. 249, caput do Código Penal Militar, nos
termos da denúncia.”, argumentando, para tanto, que “(...) o apelado tinha plena
consciência de que os valores depositados eram indevidos e apropriou-se destes,
sabendo de tal condição.”. Além disso, sustentou que “(...) O apelado, mesmo
percebendo o erro administrativo, continuou a sacar as quantias que foram
7000342-30.2022.7.00.0000
40001348170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:24
:: 40001348170 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
14/27
depositadas em sua conta-corrente pela Administração Militar (...)” e que, por via
de consequência, “(...) O dolo (...) emerge da assinatura do termo e dos saques na
conta-corrente, onde foram depositados os proventos de pensão.”.
Em Contrarrazões, a Defesa Pública requereu “(...) O desprovimento
do recurso, sendo mantida a decisão (...) por insuficiência de provas, ou atipicidade
da conduta, com base no art. 439, b e/ou e, do CPPM (...)” e, subsidiariamente,
pugnou para “(...) que (...) não seja aplicado (sic) a pena (art. 36 CPM)”,
argumentando, para tanto, que o erro “(...) partiu da administração militar (...) a
qual através do Oficio nº 409/A3UR/24640, de 01/12/2016 (...), convoca o acusado
para assinar o termo de ciência e opção de cargo (...)”, pois o “(...) referido oficio
apenas o convocou, logo, em momento algum de seu teor descreveu que os
recebimento era ilícito (sic) (...)”. Assim, a percepção do Acusado seria a de que
“(...) os valores somente seriam suspensos se o Sr. Edvaldo não comparecesse a
(sic) Subdivisão de Assistência aos Inativos e Pensionistas (...) ou se houvesse
recusa em assinar o Termo (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se
“(...) pelo conhecimento do Recurso de Apelação interposto pelo MPM, e, no
mérito, pelo provimento recursal (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o
Recurso merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a
doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que
“(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas
pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº
2012.070455-2, Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal
de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum,
segundo o qual a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no
apelo ou nas suas razões.
7000342-30.2022.7.00.0000
40001348170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:24
:: 40001348170 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
15/27
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum,
Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer
em relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está
relacionada também diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum
apelattum. É dizer: a matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela
objeto de impugnação (pedido), independentemente dos fundamentos utilizados
(que não vinculam o órgão revisional) (...)” (Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum
condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas
Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No
mesmo sentido milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas
razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum
quantum appellatum” e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a
matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de
ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº 1482953/RJ, Relator: Ministro Moura
Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as
insurgências expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que
eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas
oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão
sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na
esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº
126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou:
“(...) As questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas
quando da intimação da apresentação em mesa da apelação da defesa, não
constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos efeitos da preclusão
consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª CJM, de 23 de
fevereiro de 2022, que, por unanimidade, absolveu o ex-Sd Aer EDIVALDO DE
PAULA DA SILVA da imputação contida no artigo 249, caput, do Código Penal
Militar, com fundamento no artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal
Militar.
7000342-30.2022.7.00.0000
40001348170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:24
:: 40001348170 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
16/27
Para melhor entendimento da controvérsia, faz-se imperioso
estabelecer uma breve cronologia dos acontecimentos descritos nos autos.
O Acusado, então Soldado de Primeira Classe da Aeronáutica, foi
desligado das fileiras da Força Aérea Brasileira em 30 de novembro de 1989 por ter
sido reformado, percebendo, por via de consequência, os consectários decorrentes da
sua graduação, conforme se verifica no Título de Remuneração na Inatividade nº
1363/89.
Em 1º de outubro de 2008, o Acusado tomou posse no cargo de
Técnico de Nível Superior em Informática após aprovação em concurso para o
Banco do Estado do Pará – BANPARÁ.
Conforme se extrai do Ofício nº 409/AJUR/24640, elaborado em 1º de
dezembro de 2016 pelo Chefe do Estado-Maior do Primeiro Comando Aéreo
Regional, o Acórdão nº 1153/2014 do Tribunal de Contas da União identificou a
cumulação dos proventos da reforma com a remuneração do cargo público, razão
pela qual o Réu foi instado a comparecer “(...) à Subdivisão de Assistência aos
Inativos e Pensionistas (SAIP), dentro do prazo de quinze dias, a contar do
recebimento deste, a fim de assinar o Termo de Ciência e Opção de Cargo, Função
ou Remuneração.”, tendo sido ressaltado no referido documento que “(...) o não
comparecimento no prazo estipulado ou recusa em assinar o Termo, implicará em
futura suspensão de seu pagamento do COMAER.”.
Em consequência, o ex-Sd Aer EDIVALDO DE PAULA DA SILVA
compareceu à Unidade em 3 de janeiro de 2017 e, devidamente esclarecido sobre o
porquê da impossibilidade de cumulação, conforme ele próprio admitiu em seu
interrogatório ao declarar que, até o ano de 2017, “(...) não tinha conhecimento que
eu não poderia ficar com os dois cargos (...)” e que em “(...) janeiro de 2017 eu fui
procurado me informando que eu teria que optar por um dos dois cargos, que eu
não poderia ficar recebendo os dois salários (...)”, assinou o respectivo Termo de
Ciência e Opção de Cargo, Função ou Remuneração, dando-se por ciente de que era
“(...) Vinculado ao Grupamento de Apoio de Belém e, como servidor público,
vinculado ao Banco do Estado do Pará - BANPARÁ, no cargo de Analista de
Sistema, admissão em 1º de outubro de 2008 (...)”, tendo feito a opção “(...) pelo
recebimento do salário pago pelo Banco do Estado do Pará – BANPARÁ (...)”.
Nada obstante, somente com a expedição do Ofício nº 199/DP-
SIP/9878, em 27 de junho de 2018 (Protocolo COMAER nº 67215.010801/2018-
76), pelo Chefe do Grupamento de Apoio de Belém, é que foi solicitada ao Diretor
de Administração do Pessoal “(...) a transferência para a reserva não-remunerada
do S1 Refm EDIVALDO DE PAULA DA SILVA (...)”, sendo que o documento ainda
ressalvava que aguardaria a “(...) expedição, pela SDIP, do novo Título de Proventos
na Inatividade - TPI, cancelando o recebimento de seus proventos pelo COMAER.”.
7000342-30.2022.7.00.0000
40001348170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:24
:: 40001348170 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
17/27
Nesses termos, mesmo a partir da assinatura do citado Termo de Ciência e Opção
em janeiro de 2017, o ex-militar continuou a perceber os proventos de reforma até o
mês de junho de 2018 por erro da Administração Castrense.
Nesse contexto, o Ministério Público Militar identificou na conduta do
Acusado a prática delituosa descrita no artigo 249, caput, do Código Penal Militar,
denunciando-o.
Estabelecida a cronologia dos acontecimentos, passo à análise do
Recurso Ministerial.
Em suas Razões, o Órgão Ministerial pugnou pelo provimento do
Recurso de Apelação para “(...) CONDENAÇÃO do apelado EDIVALDO DE
PAULA DA SILVA como incurso no art. 249, caput do Código Penal Militar, nos
termos da denúncia.”, argumentando, para tanto, que “(...) o apelado tinha plena
consciência de que os valores depositados eram indevidos e apropriou-se destes,
sabendo de tal condição.”, bem como que “(...) O apelado, mesmo percebendo o
erro administrativo, continuou a sacar as quantias que foram depositadas em sua
conta-corrente pela Administração Militar (...)” e que “(...) O dolo (...) emerge da
assinatura do termo e dos saques na conta-corrente, onde foram depositados os
proventos de pensão.”.
Assiste razão ao Parquet Castrense.
O delito de apropriação de coisa havida acidentalmente está tipificado
no artigo 249, caput, do Código Penal Militar, nos seguintes termos:
“(...) Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por êrro, caso
fortuito ou fôrça da natureza (...)”.
Ao comentar o delito em testilha, Guilherme de Souza Nucci (Código
Penal Militar Comentado. 4ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2021. pp. 385/386) leciona
que:
“(...) o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. O passivo é o proprietário da coisa
desviada ou perdida por erro ou acidente. Apropriar-se significa tomar como sua
coisa de outrem. Na situação prevista neste tipo, a coisa alheia vem ao poder do
agente não por confiança de seu proprietário ou possuidor, mas por evento
estranho à sua vontade. O erro é a falsa percepção da realidade, levando alguém a
entregar ao agente coisa pertencente a outrem. Ex.: um entregador, confundindo o
destinatário, passa às mãos do apropriador algo que não lhe cabe, havendo, então,
o apossamento (...)” (Grifo nosso).
Nesse contexto, conforme se extrai do depoimento prestado em Juízo
pelo Réu, quando declarou que ao assinar o Termo de Ciência e Opção de Cargo,
Função ou Remuneração, “(...) O que me informaram na ocasião foi que, a partir
7000342-30.2022.7.00.0000
40001348170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:24
:: 40001348170 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
18/27
daquele momento, seria publicado em Boletim Interno e, a partir da publicação,
seria cortado o depósito do salário (...)”, bem como que “(...) ninguém me informou
que eu (...), a partir do momento que eu assinei a Carta, (...) teria que parar de
receber ou teria que devolver algum valor (...)”, assim como da própria dinâmica
dos fatos anteriormente relatada, restam absolutamente comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas, na medida em que os autos demonstram que, a partir da
assinatura do citado Termo, a Administração Castrense continuou a efetuar os
depósitos correspondentes aos proventos de reforma, conforme se verifica na Perícia
Contábil, de 29 de abril de 2021, cujo teor consignou que “(...) a quantificação final
do valor monetariamente atualizado do prejuízo sofrido pelo Erário, (sic) fica
definida em R$ 42.801,15 (quarenta e dois mil, oitocentos e um reais e quinze
centavos) (...)”.
Aliado a isso, os autos também dispõem dos contracheques expedidos
pela Força Aérea Brasileira durante aquele interregno.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com
a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito
Penal: parte geral. v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável
a reprovabilidade da conduta perpetrada pelo Acusado.
Afinal, conforme destacado anteriormente na cronologia dos fatos, o
próprio ex-Sd Aer EDIVALDO DE PAULA DA SILVA foi devidamente esclarecido
sobre o porquê da impossibilidade de cumulação ao admitir em seu interrogatório
que, até o ano de 2017, “(...) não tinha conhecimento que eu não poderia ficar com
os dois cargos (...)” e que em “(...) janeiro de 2017 eu fui procurado me informando
que eu teria que optar por um dos dois cargos, que eu não poderia ficar recebendo
os dois salários (...)”, razão pela qual assinou o respectivo Termo de Ciência e
Opção de Cargo, Função ou Remuneração, dando-se por ciente de que era “(...)
Vinculado ao Grupamento de Apoio de Belém e, como servidor público, vinculado
ao Banco do Estado do Pará - BANPARÁ, no cargo de Analista de Sistema,
admissão em 1º de outubro de 2008 (...)”, tendo feito a opção “(...) pelo
recebimento do salário pago pelo Banco do Estado do Pará – BANPARÁ (...)”.
Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da
ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa, restando plenamente
caracterizado o elemento subjetivo do tipo penal em comento, notadamente
consubstanciado na “(...) vontade e (...) consciência de se apropriar de coisa que
veio ao seu poder acidentalmente (...)” (Código Penal Militar Comentado. Enio
Luiz Rossetto. 1ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 859).
7000342-30.2022.7.00.0000
40001348170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:24
:: 40001348170 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
19/27
Por tais razões, considerando a reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense, no sentido de que “(...) Comete o crime tipificado no art. 249 do CPM
(apropriação de coisa havida por erro) o agente que se apropria de quantias
indevidas, vindas ao seu poder por erro da Administração Militar (...)” (Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000286-65.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Dr.
Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 12/11/2020), a conduta perpetrada pelo Réu encontra
perfeita adequação ao delito tipificado no artigo 249, caput, do Estatuto Repressivo
Castrense, razão pela qual merece reparo a Sentença de primeiro grau,
fundamentada nos seguintes termos:
“(...) Vê-se que o depoimento do acusado em juízo é consentâneo com aquele
prestado no IPM, tendo justificado que, apesar de assinar o termo de opção pelo
salário pago pelo BANPARÁ em janeiro de 2017, esperou a publicação em boletim
interno de sua passagem para reserva não remunerada, acreditando que fazia jus
aos proventos até esse momento, o que é razoável, demonstrando a ausência de
dolo se apropriar ilicitamente dos valores pagos por erro pela FAB.
Se a própria adminitração (sic) militar não sabia, inicialmente, a partir de que mês
de pagamento o acusado deveria efetuar o ressarcimento ao erário, inicialmente
exigindo o ressarcimento apenas do perído (sic) de julho/2018 a dezembro/2018, o
que foi prontamente efetuado pelo acusado com o pagamento em parcela única de
R$ 9.567,94, não seria exigível que o acusado soubesse, de antemão, que deveria
também ressarcir os valores recebidos da FAB a partir da assinatura do termo de
opção pela remuneração paga pelo BANPARÁ (em janeiro/2017).
Não é crível que o acusado soubesse do erro da administração militar em continuar
a pagá-lo, pois acreditou que o pagamento fosse legítimo até o momento da
publicação de boletim interno de sua passagem para reserva não remunerada.
Tanto que, uma vez chamado na FAB, pagou o valor que lhe foi cobrado à vista e,
posteriormente, chamado de novo para pagamento do débito remanescente,
reconheceu a dívida e optou pelo pagamento parcelado, dado o elevado valor do
débito (R$ 42.801,15). Essa conduta do acusado posterior aos fatos é indicativo de
que não agiu com dolo, tanto que prontamente atendeu aos chamados da FAB e se
comprometeu a devolver os valores recebidos.
Acolhe-se, assim, a argumentação defensiva de que o acusado incidiu em erro
plenamente escusável supondo a inexistência de erro quanto ao pagamento de
proventos realizado pela FAB.
(...)
Portanto, não havendo dolo quanto a elemento do tipo (dolo de apropriação e coisa
havida por erro de outrem), pois o acusado considerou que os pagamentos eram
devidos e, uma vez informado do contrário, prontamente se comprometeu a devolvê-
los, é o caso de absolvê-lo por atipicidade da conduta, não constituindo o fato
infração penal, nos termos da alínea “b” do art. 439 do CPPM.” (Grifo no
original).
7000342-30.2022.7.00.0000
40001348170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:24
:: 40001348170 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
20/27
In casu, em que pesem os bem lançados fundamentos expendidos pelo
Decreto absolutório, o Juízo de primeiro grau incorreu em equívoco ao afastar o
reconhecimento do elemento subjetivo do tipo condicionando a sua incidência a
evento futuro. Vale dizer que, ao mencionar que a Administração Militar exigiu o
ressarcimento do período compreendido entre julho e dezembro de 2018, isso, em
absoluto, não tornaria inexigível “(...) que o acusado soubesse, de antemão, que
deveria também ressarcir os valores recebidos da FAB a partir da assinatura do
termo de opção (...)”, pois, a toda evidência, conforme destacado anteriormente, foi
justamente a partir da assinatura do Termo de Ciência e Opção de Cargo em janeiro
de 2017 que o Réu foi alertado para o fato de que não mais poderia cumular os
proventos de reforma com a remuneração do cargo público.
Portanto, a partir do erro administrativo que propiciou a continuidade
do pagamento dos proventos e, principalmente, com a apropriação dos valores
depositados por erro, restou plenamente configurado o dolo na conduta do Réu.
Nessas circunstâncias, não há como corroborar o reconhecimento de
que “(...) o acusado incidiu em erro plenamente escusável supondo a inexistência de
erro quanto ao pagamento de proventos realizado pela FAB (...)”, pois a incidência
do art. 36 do Código Penal Militar, segundo o qual o erro escusável “(...) afasta o
dolo, que termina por não abranger todos os elementos do tipo penal.” (Guilherme
de Souza Nucci. ob. cit., p. 85), somente será caracterizada quando “(...) a pessoa
medianamente cautelosa não teria como evitar incorrer no erro de tipo essencial em
que incorrera o agente (daí o chamar de inevitável) (...)” (Adriano Alves-Marreiros,
Guilherme Rocha, Ricardo Freitas. Direito Penal Militar. Forense. Rio de Janeiro.
Método. São Paulo. 2015. p. 653).
Nesse sentido é a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense,
segundo a qual “(...) Para o reconhecimento do erro de fato, previsto no art. 36 do
CPM, espera-se o agir ou a atenção normal de um homem médio, com grau normal
de diligência (...)” (Apelação nº 7000849-59.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Ten
Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, DJe: 03/12/2021), pois o referido
dispositivo legal “(...) pressupõe que se evidencie o erro escusável, que se presume
quando qualquer outra pessoa, com a devida cautela e nas mesmas circunstâncias,
pudesse vir a praticar ação idêntica à do autor (...)” (Apelação nº 7001268-
16.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, DJe: 09/07/2020).
Afinal, embora tenha declarado em Juízo que compareceu à Unidade
em 22 de maio de 2017 para realizar a chamada “prova de vida”, conforme o
Comprovante de Recadastramento Anual perante a Força Aérea Brasileira,
oportunidade na qual destacou que “(...) Ninguém me comunicou nada. Continuava
do mesmo jeito (...)”, bem como que a “(...) Cada apresentação que eu ia lá, eu
sempre perguntei. Nunca ninguém me informou que eu tinha, a partir do momento
que eu assinei a Carta, eu teria que parar de receber (...)”, ainda assim, tais
7000342-30.2022.7.00.0000
40001348170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:24
:: 40001348170 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
21/27
alegações não merecem guarida na medida em que, conforme ressaltado
anteriormente, a partir da assinatura do Termo de Ciência e Opção de Cargo em
janeiro de 2017, o Réu teve pleno esclarecimento de que não mais poderia cumular
os proventos de reforma com a remuneração do cargo público.
Assim, as suas justificativas tornam-se absolutamente inverossímeis,
contrapondo-se, inclusive, à sua declaração prestada em Juízo dando conta de que a
partir de “(...) janeiro de 2017 eu fui procurado me informando que eu teria que
optar por um dos dois cargos, que eu não poderia ficar recebendo os dois salários
(...)” (Grifo nosso).
E apenas para que não pairem dúvidas, vale salientar o contido no
Termo de Ciência e Opção de Cargo, Função ou Remuneração assinado pelo ex-Sd
Aer EDIVALDO DE PAULA DA SILVA:
“(...) OPTO pelo recebimento do salário pago pelo Banco do Estado do Pará -
BANPARÁ, para todos os fins legais, ciente das responsabilidades e das
consequências de tal ato, comprometendo-me a adotar todas as providências
necessárias junto ao Grupamento de Apoio de Belém e ao Banco do Estado do Pará
- BANPARÁ, para a formalização dos atos administrativos decorrentes.” (Grifo no
original).
Outro ponto importante a ser destacado diz respeito ao fato de que o
reconhecimento da dívida pelo Acusado em 23 de dezembro de 2019, relativo ao
período assinalado na Sentença absolutória (julho a dezembro de 2018), não teria o
condão de afastar a sua responsabilidade penal, na esteira do reiterado entendimento
desta Corte Castrense:
“Recurso em Sentido Estrito nº 0000172-63.2012.7.01.0401 (DJe: 30/09/2016)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). REJEIÇÃO DE DENÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA.
OBSERVÂNCIA. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. COBRANÇA
JUDICIAL. PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL. INDEPENDÊNCIA
DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL.
(...)
Existindo substrato mínimo para a deflagração da Ação Penal, não há que falar em
ausência de justa causa, tampouco em violação aos princípios da “razoabilidade”,
da “proporcionalidade” e da “intervenção mínima”. Da mesma forma, a existência
de “Termo de Reconhecimento de Dívida” e/ou cobrança judicial proposta pela
Procuradoria da Fazenda Nacional não elide eventual responsabilidade penal
decorrente da prática de fato típico.
7000342-30.2022.7.00.0000
40001348170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:24
:: 40001348170 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
22/27
Recurso provido para cassar o Decisum atacado e receber a Denúncia. Decisão
unânime.” (Grifo nosso).
Enfim, é de todo equivocada a conclusão expendida pela Sentença
absolutória de primeiro grau, pois, a toda evidência, no mínimo o Acusado agiu com
dolo eventual, que encontra guarida na Teoria da Cegueira Deliberada, cuja
ocorrência se dá “(...) nas hipóteses em que o agente, mesmo diante de situações
gritantes, onde a probabilidade de ter ocorrido uma infração penal é enorme,
insiste em levar a efeito o seu comportamento, desconsiderando esse fato (...)”
(Rogério Greco. Código Penal Comentado. 15. ed. Barueri-SP: Atlas, 2022. p. 59).
Por tais razões, restam refutados os argumentos defensivos de que
“(...) qualquer pessoa comum incorreria no erro de não saber que deveria ressarcir
os valores a partir da assinatura do termo de opção pela remuneração paga pelo
BANPARÁ em 2017 (...)” e que a “(...) sua conduta se deveu, unicamente, por
desconhecer que os pagamentos advinham de erro (...), incorrendo, assim, em
verdadeiro erro de fato (art. 36, CPM).”.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“Recurso em Sentido Estrito nº 0000281-18.2014.7.01.0301 (DJe: 08/06/2015)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. MPM.
APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE. O ERRO DA
ADMINISTRAÇÃO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA AFASTAR SUA
EVENTUAL RESPONSABILIDADE PENAL. O DOLO DEVE SER APURADO NO
CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
1. Sucessivos erros da Administração Pública não têm o condão de afastar a
responsabilidade do Acusado, uma vez que caracteriza elemento do tipo penal do
art. 249, caput, do CPM (apropriação de coisa havida acidentalmente).
2. O prolongado período de depósitos indevidos em conta bancária, sem qualquer
manifestação do Acusado, erige a dúvida necessária para a deflagração da ação
penal, devendo o elemento volitivo ser mais bem apurado em juízo, sob o crivo da
ampla defesa e do contraditório.
Recurso provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 0000014-91.2013.7.08.0008 (DJe: 28/10/2014)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
APELAÇÃO. DPU. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE
(CPM, ART. 249). ERRO ADMINISTRATIVO. INTEGRANTE DO TIPO PENAL.
AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. JUSTIFICATIVAS. INCONGRUÊNCIA.
7000342-30.2022.7.00.0000
40001348170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:24
:: 40001348170 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
23/27
CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME PERMANENTE. INAPLICABILIDADE.
1. A alegação de que os depósitos foram feitos por erro administrativo não exime o
Réu de responsabilidade penal. O próprio tipo penal faz referência expressa a
apoderar-se o agente de coisa alheia vinda ao seu poder por erro.
(...)
3. É inverossímil a versão de que alguém com um ano e nove meses de serviço
militar possa acreditar ter direito a mais de vinte e sete mil reais a título de
indenização após o seu licenciamento.
4. Não se aplica a continuidade delitiva nos casos de crime permanente.
Precedentes do STM.
5. Recurso parcialmente provido. Decisão Unânime.” (Grifos nossos); e
“Apelação nº 0000097-11.2011.7.07.0007 (DJe: 20/02/2013)
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira
EMENTA. APELAÇÃO. DEFESAS. ART. 249, “CAPUT”, DO CPM. ALEGAÇÃO
DE DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DA APROPRIAÇÃO DE VERBAS
DEPOSITADAS
PELA
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR
POR
ERRO.
TESE
INVEROSSÍMIL. REDUÇÃO DO “QUANTUM”. MAJORAÇÃO JUSTIFICADA
COM BASE NO ART. 69 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE COMO CONDIÇÃO PARA CONCESSÃO DO
“SURSIS”. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. APELO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Militares que, licenciados, continuam recebendo vencimentos por mais de dois
anos, por erro da Administração Militar, apropriando-se dos valores depositados,
cometem o crime ínsito no artigo 249, caput, do CPM.
2. Alegação de que desconhecia a origem dos depósitos ou de que acreditava ser
lícita a apropriação dos valores depositados erroneamente, mesmo sem vínculo com
a Administração Militar, não é crível, bem como é insuficiente para afastar a
ilicitude das condutas dos acusados.
(...)
Apelo provido parcialmente. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
No mesmo sentido, assim destacou o Custos Legis:
“(...) De todo o contexto fático observado, em que pese os erros administrativos
cometidos por parte da Administração Militar, o Parquet na exordial considerou
somente o lapso temporal compreendido entre 03 de janeiro de 2017 (assinatura do
Termo de Opção) e junho de 2018 (suspensão dos pagamentos por parte da Força).
Antes da assinatura do Termo, o zeloso membro do MPM entendeu que havia boa-fé
7000342-30.2022.7.00.0000
40001348170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:24
:: 40001348170 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
24/27
e ausência de dolo na cumulação de remuneração, todavia, "de forma inequívoca
cessou após a assinatura de tal documento, onde lhe foi dada ciência da ilicitude da
prática".
Desse modo, foi instaurado o respectivo Processo Administrativo de Ressarcimento
ao Erário (PARE nº 67215.031538/2019-30/2019-30), sob a competência do
Comando da Aeronáutica/Grupamento de Apoio de Belém (COMAR/GAP—BE),
onde a perícia contábil aferiu que os valores recebidos indevidamente, de forma
corrigida, atingiram o montante de R$ 42.801,15 (quarenta e dois mil, oitocentos e
um reais e quinze centavos).
Curial reafirmar que depósitos efetuados, mesmo por erro da administração
pública militar, não eximem o acusado de responsabilidade penal. Isso porque o
próprio tipo penal do art. 249 do CPM, diga-se, faz referência expressa "ao
apropriar-se o agente de coisa alheia vinda ao seu poder por erro".
É dizer também que a comprovação nos autos acerca da devolução dos valores
recebidos indevidamente, de per se, não afasta a ocorrência do crime consumado.
Nesse ponto, as regras contidas no art. 250 c/c art. 240, §2°, do Código Penal
Militar, permitem apenas a atenuação da pena, quando os valores são devolvidos
antes do oferecimento da denúncia.
Em outro ângulo, a Defesa, em contrarrazões recursais, afirma que a conduta do
Apelado ocorreu por erro plenamente escusável, pautada pela falsa ideia de que
poderia receber os valores devidos. Ora, o Apelado é um ex-militar da FAB e,
atualmente, ocupa o cargo de analista de sistemas de um Banco Público, logo,
trata-se de pessoa com discernimento de 'homem médio' e compreensão suficiente
para entender a ilicitude das circunstâncias do caso.
Não se pode admitir que o Apelado tenha se equivocado ao decidir apropriar-se
indevidamente de valores pertencentes à Administração Pública Militar,
previamente ciente do Acórdão do TCU e compromissado após a assinatura do
citado Termo de Opção, como referido alhures. Assim, constata-se como
indesculpável a ação do Apelado, não cabendo cogitar a hipótese prevista no artigo
36 do CPM.
Por derradeiro, infere-se dos autos que estamos diante de conduta típica,
antijurídica e culpável perpetrada pelo Apelado, com o dolo inequívoco, pelo que
ressaltamos a necessidade de alteração do édito absolutório, conforme o pleito
ministerial (...)”.
Em conclusão, comprovada a prática delituosa perpetrada pelo Réu,
bem como tendo sido refutados os argumentos defensivos, merece reparo a Sentença
prolatada pelo Colegiado Julgador de primeiro grau, razão pela qual passo ao
cálculo da pena.
Na primeira fase da dosimetria, tem-se que o conjunto das
circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar mostra-se favorável ao
Acusado, razão pela qual a pena-base deve ser fixada no seu mínimo legal, ou seja,
7000342-30.2022.7.00.0000
40001348170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:24
:: 40001348170 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
25/27
30 (trinta) dias de detenção, conforme art. 58 do Estatuto Repressivo Castrense. A
referida penalidade torna-se definitiva por restarem ausentes agravantes ou
atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição da pena.
Nessa mesma senda, resta prejudicada a análise do pedido defensivo
de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 72,
inciso III, alínea “d”, do Código Penal Militar, pois, a toda evidência, a elucidação
do delito não decorreu da manifestação do Acusado. Afinal, segundo a reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense, “(...) tal instituto deverá ser aplicado quando
a autoria do crime for ignorada e imputada a outrem, fato que não ocorreu in
casu.” (Apelação nº 7000664-21.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Odilson
Sampaio Benzi, DJe: 30/06/2021).
Além disso, a pena-base foi aplicada no seu mínimo legal, incidindo,
pois, não só a dicção do art. 73 do Código Penal Militar, como também o Enunciado
nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal.”.
Mais para além, embora não tenha havido pedido específico, em suas
Contrarrazões a Defesa sustentou que “(...) o acusado confessou e reparou o dano
(...) Enquanto (sic) ao dano, não há, pois como mencionado já o foi restituído bem
como a atitude posterior ao eventual crime foi de arrependimento (...)”. Nesse
contexto, considerando o efeito devolutivo, ainda assim, não reconheço a citada
causa de diminuição da pena, na medida em que, conforme estabelece o art. 250, c/c
o § 2º do artigo 240, ambos do Código Penal Militar, o Acusado, embora primário,
não reparou integralmente o montante apropriado por erro da Administração antes
da instauração da Ação Penal, cujo valor totalizou R$ 42.801,15 (quarenta e dois mil
e oitocentos e um reais e quinze centavos).
Afinal, considerando o recebimento da Denúncia ocorrido em 21 de
junho de 2021, o Termo de Reconhecimento de Dívida, de 23 de abril de 2021, deixa
claro que o Réu se comprometeu “(...) a restituir o valor (...) em 50 parcelas com os
vencimentos no dia 10 de cada mês, iniciando no mês de junho/2021 (...)”.
Conforme destacou Guilherme de Souza Nucci (ob. cit., p. 368), “(...)
é fundamental que a restituição seja completa e a reparação, integral (...)”,
entendimento, a propósito, corroborado por precedente desta Corte Militar no
sentido de que “(...) Tem incidência a minorante do § 2º do art. 240 do CPM
quando a plena reparação do prejuízo causado à Administração Militar ocorreu
antes da instauração da Ação Penal Militar (...)” (Apelação nº 0000013-
54.2011.7.12.0012, Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe:
10/08/2018).
7000342-30.2022.7.00.0000
40001348170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:24
:: 40001348170 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
26/27
Finalmente,
quanto
à
atitude
posterior
de
arrependimento,
aparentemente referindo-se à previsão legal contida no art. 16 do Código Penal
comum, conforme já decidiu esta Corte Castrense, “(...) O instituto do
arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CP comum, não se aplica ao
processo penal militar, em razão do Princípio da Especialidade (...)” (Apelação nº
7000934-79.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe:
08/10/2020).
E, ainda que o referido instituto tivesse aplicação nesta Justiça
Especializada, ainda assim o caso concreto não albergaria essa possibilidade, na
medida em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça forjou o
entendimento no sentido de que “(...) O benefício do arrependimento posterior exige
a reparação integral do dano, por ato voluntário, até o recebimento da denúncia
(...)” (Grifos nossos) (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº
1.823.407/PR, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe: 28/06/2021).
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer
em liberdade nos termos do art. 527 do Código de Processo Penal Militar. Além
disso, o Acusado satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis, nos
termos do art. 84 do Código Penal Militar, devendo ser observadas as condições
estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea
“a”.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a
redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os
regimes de cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo
ministerial para, reformando a Sentença de primeiro grau, condenar o ex-Sd Aer
EDIVALDO DE PAULA DA SILVA à pena de 30 (trinta) dias de detenção, como
incurso no artigo 249, caput, do Código Penal Militar, c/c o art. 9º, inciso III, alínea
“a”, do Estatuto Repressivo Castrense, com o benefício de sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código Castrense, com a observância
das condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto
a da alínea “a”, designando ao Juízo de origem a competência para presidir a
Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do referido Estatuto Processual, o
regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, conforme
dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito de recorrer
em liberdade.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348170v2 e
do código CRC 06a06391.
7000342-30.2022.7.00.0000
40001348170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:24
:: 40001348170 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
27/27
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 15/12/2022, às 18:51:33
7000342-30.2022.7.00.0000
40001348170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:23
:: 40001347508 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b1...
1/7
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000342-30.2022.7.00.0000/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDIVALDO DE PAULA DA SILVA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida, por divergir da douta maioria, pelo conhecimento e
desprovimento do Apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para reformar a
Sentença hostilizada que absolveu o ex-Sd Aer EDIVALDO DE PAULA DA SILVA
do delito descrito no artigo 249, caput, do Código Penal Militar.
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade deve ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra
a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª
CJM, de 23/2/2022, que, por unanimidade, absolveu o ex-Sd Aer EDIVALDO DE
PAULA DA SILVA da imputação contida no art. 249, caput, do Código Penal
Militar, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal
Militar.
Em suas Razões, o Ministério Público Militar pugnou pelo provimento
do Recurso de Apelação, pleiteando a condenação do ex-Sd Aer EDIVALDO DE
PAULA DA SILVA como incurso no art. 249, caput, do CPM, argumentando, para
tanto, que o apelado tinha consciência de que os valores depositados eram indevidos
e deles se apropriou. Ademais, asseverou que, apesar de possuir a ciência do erro, o
apelado continuou a sacar as quantias depositadas em sua conta-corrente pela
Administração Militar.
Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto,
dando provimento ao Apelo ministerial para, reformando a Sentença de primeiro
grau, condenar o ex-Sd Aer EDIVALDO DE PAULA DA SILVA à pena de 30
(trinta) dias de detenção, como incurso no art. 249, caput, do Código Penal Militar,
c/c o art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Estatuto Repressivo Castrense, com o benefício
de sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código
Castrense, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de
Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo de origem a
competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do
referido Estatuto Processual, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da pena, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
comum, e o direito de recorrer em liberdade.
7000342-30.2022.7.00.0000
40001347508 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:23
:: 40001347508 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b1...
2/7
Não assiste razão ao apelante, pois os autos demonstram, de forma
cristalina, a ausência do elemento subjetivo do tipo penal descrito no art. 249, caput,
do CPM, conforme foi sustentado pelo Juízo quo.
É importante frisar que os Tribunais já assentaram o entendimento de
que não viola o preceito constitucional insculpido no art. 93, IX, da Constituição
Federal, a fundamentação per relationem, a exemplo do seguinte julgado do Pretório
Excelso, in litteris:
“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Artigo
33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03. Alegação de
violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. Fundamentação per relationem.
Possibilidade. Precedentes. Agravo não provido.
1. É legítima, do ponto de vista jurídico-constitucional, a utilização, pelo Poder
Judiciário, da técnica da motivação per relationem, porquanto compatível com o
disposto no art. 93, IX, da Constituição da República.
2. A adoção pelo órgão judicante dos fundamentos veiculados no parecer do
Ministério Público como razão de decidir não configura ausência de motivação
nem de prestação jurisdicional. Precedentes (ARE nº 1.024.997-AgR, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/5/17).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifos nossos.)
(HC 200598 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
31/5/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 25-06-2021 PUBLIC
28-06-2021.).
In casu, examino que os argumentos expostos no decisum foram
suficientes para dirimir a contenda, motivo pelo qual adoto como razão de decidir os
fundamentos da Sentença recorrida, in litteris:
“Trata-se de Ação Penal Militar proposta contra EDIVALDO DE PAULO DA
SILVA por supostamente ter se apropriado de valores pagos por erro pela FAB
após ter acumulado ilicitamente proventos pagos pela FAB, na condição de soldado
reformado, e salário pago na condição de empregado do Banco do Estado do Pará
- BANPARÁ, e ter optado pela percepção do salário da citada estatal.
A acumulação ilícita de cargos públicos foi constatada pelo TCU. Consta do IPM
que o militar inativo (acusado) optou pelo recebimento do salário pago pelo Banco
do Estado do Pará- BANPARA, em atendimento ao contido no Acórdão 1153/2014,
do Tribunal de Contas da União (TCU), DE 07 DE MAIO DE 2014.
Consta à fl. 30 do IPM: TERMO DE CIÊNCIA E OPÇÃO DE CARGO PÚBLICO,
FUNÇÃO OU REMUNERAÇÃO, subscrito pelo acusado em 03/01/2017, onde
consta: "(EDIVALDO DE PAULA DA SILVA, Soldado de Primeira Classe
Reformado) Vinculado ao Grupamento de Apoio de Belém, e, como servidor
público, Vinculado ao Banco do Estado do Pará - BANPARÁ, no cargo de Analista
7000342-30.2022.7.00.0000
40001347508 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:23
:: 40001347508 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b1...
3/7
de Sistema, admissão em 1º de Outubro de 2018, OPTO pelo recebimento do
salário pago pelo Banco do Estado do Pará — BANPARÁ, para todos os fins legais,
ciente das responsabilidades e das consequências de tal ato, comprometendo-me a
adotar todas as providências necessárias junto ao Grupamento de Apoio de Belém e
ao Banco do Estado do Pará — BANPARÁ, para formalização dos atos
administrativos decorrentes".
Essa opção do acusado decorreu de chamado da administração militar para fazê-
lo. Consta à fl. 55 do IPM o Ofício nº 409/A3UR/24640, de 01/12/2016,
convocando o acusado para comparecer à "Subdivisão de Assistência aos inativos e
Pensionistas (SAIP), dentro do prazo de quinze dias, a contar do recebimento desta,
para assinar o Termo de Ciência e Opção de Cargo, Função ou Remuneração",
com a advertência que "o não comparecimento no prazo estipulado ou recusa em
assinar o Termo, implicará em futura suspensão do seu paganismo do COMAER".
A partir disso, a administração militar errou ao elaborar um novo TPI - Termo de
Proventos na Inatividade, ainda constando valores a receber. Foi necessário
elaborar 03 desses termos até que a situação funcional do acusado passasse a
constar como na "reserva não remunerada".
Consta à fl. 57 do IPM o "Título de Proventos na Inatividade nº 1143/2018, de
23/07/18, transferindo o acusado para reserva não remunerada em 05/07/2018,
com valores a receber, o que estava evidentemente errado. Logo em seguida, consta
à fl. 58 outro título de proventos na inatividade (nº 1363/2018, de 20/08/18),
cancelando o título anterior face a incorreção no valor dos seus proventos, pois foi
transferido para reserva não remunerada. Em seguida (fl. 59), outro Título de
proventos na inatividade (nº 2212/2018, de 07/11/18), substitui o anterior
confirmando a situação de reserva não remunerada.
À fl. 49 do IPM, a Encarregada do IPM informa: "que o Senhor ex S1 Refm
EDIVALDO DE PAULA DA SILVA ressarciu os saques indevidos referente aos
meses entre julho/2018 à dezembro/2018, através do PARE nº 06/GAP-BE/2019,
tendo sido excluído da folha de pagamento em janeiro/2019. Portanto, ficou em
aberto a devolução referente ao período da assinatura do Termo de Opção até a
vigência do Título de Reserva Não Remunerada".
Com isso, vê-se que a administração militar entendeu, finalmente, que o
ressarcimento deveria ocorrer em relação aos proventos recebidos a partir do mês
de assinatura do termo de opção pelo pagamento do salário pelo BANPARÁ.
A DPU (ev. 51), na fase do art. 427 do CPPPM, promoveu a juntada de termo de
reconhecimento de dívida, assinado pelo acusado em 23/12/2019, no qual ele se
comprometeu a pagar o valor de R$ 9.567,94 que lhe foi cobrado, bem como
comprovante de pagamento tempestivo em 27/01/2020 do referido valor, que
corresponde exatamente ao valor referido pela Encarregada como sendo
correspondente ao período de julho/2018 a dezembro/2018.
É, então, o período que ficou "em aberto", sem ressarcimento, pois só constatado
pela administração militar em momento posterior ao ressarcimento de R$ 9.567,94,
que é objeto da denúncia. Ou seja, o valor recebido entre a assinatura do termo de
7000342-30.2022.7.00.0000
40001347508 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:23
:: 40001347508 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b1...
4/7
opção pelo salário pago pelo BANPARÁ (em janeiro/2017) até a vigência do Título
de Reserva não Remunerada (em 05/julho/2018).
Consta às fls. 82/88 e 116/118, IPM, perícia e documentos financeiros apurando o
recebimento indevido de R$ 36.877,76 no referido período. Em valores atualizados
a ABRIL/2021, foram indevidamente recebidos, no período de JAN/2017 a
JUNHO/2018, o montante de R$ 42.801,15.
Quanto a esse período, consta dos autos (ev. 51 da APM e fl. 112 do IPM), também
um "termo de reconhecimento de dívida", datado de 23/04/2021, cerca de dois
meses antes do recebimento da denúncia, em que o acusado compromete-se a
restituir o débito remanescente (valor originário R$ 36.877,76 mais correções) em
50 parcelas, iniciando em junho/2021. No ev. 51 a DPU, em 15/10/21, juntou
comprovantes de pagamento das parcelas de junho a outubro/2021, demonstrando
estar o acusado adimplente até aquele mês com o parcelamento acordado.
O tipo penal apontado na denúncia é o seguinte:
Apropriação de coisa havida acidentalmente
Art. 249. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por êrro, caso
fortuito ou fôrça da natureza:
Pena - detenção, até um ano.
Trata-se de tipo penal punido a título de dolo, cujo bem jurídico tutelado é o
patrimônio, no caso, sob administração militar.
Em alegações finais, o representante do MPM requereu a condenação de
EDIVALDO DE PAULO DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 249,
caput, do CPM (evento 58). Argumenta que "As provas encontradas nos autos são
incontestes sobre a materialidade delitiva e seu autor. Os documentos referenciados
na transcrição acima deixam claro que o acusado assinou Termo de Opção de
Cargo escolhendo os vencimentos pagos pelo BANPARÁ, tomando ciência
inequívoca de que não lhe competia receber a ambos, portanto. (...). Posteriormente
figuram documentos comprovatórios da devolução de valores, o que tampouco
afasta a prática do crime já consumado, pois o art. 250 c/c art. 240, §2º, do Código
Penal Militar permite a atenuação da pena, quando integralizados antes do
oferecimento da denúncia, o que não ocorreu. Dessa forma, não há nos autos prova
de qualquer causa de exclusão de ilicitude do fato ou de culpabilidade do acusado,
restando inócua sua alegação de que recebeu os valores de boa-fé, uma vez que o
referido termo (...) assinado pelo acusado e dirigido à Aeronáutica traz o seguinte
texto, parcialmente reproduzido: "OPTO pelo recebimento do salário pago pelo
Banco do Estado do Pará - BANPARÁ, para todos os fins legais, ciente das
responsabilidades e das consequências de tal ato". Note-se, inclusive, que o
acusado de fato começou a cumular indevidamente os dois vencimentos a partir de
01 de outubro de 2008, quando tomou posse junto ao Banpará, porém a denúncia
só considera o lapso temporal entre 03 de janeiro de 2017 (data da assinatura do
Termo de Opção) e junho de 2018 (quando a Administração Militar suspendeu os
pagamentos), justamente porque antes da assinatura do Termo poderia haver boa-fé
7000342-30.2022.7.00.0000
40001347508 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:23
:: 40001347508 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b1...
5/7
e ausência de dolo na cumulação, o que de forma inequívoca cessou após a
assinatura do documento, onde lhe foi dada ciência da ilicitude da prática que,
ainda assim, o acusado optou por manter".
Por sua vez, a DPU, no mérito, sustenta a atipicidade por ausência de dolo,
argumentando que o "ofício de nº 409/AJUR/24640 de 01/12/2016 não disse que o
recebimento de ambos os pagamentos era indevido. O ofício passa a falsa
impressão de que os proventos só seriam suspensos se ele não comparecesse ao
COMAER no prazo estipulado ou se houvesse recusa em assinar o Termo de
Ciência e Ocupação de Cargo, Função ou Remuneração". Aduz que "A má redação
do ofício fez com que EDIVALDO, por erro plenamente escusável, supusesse a
inexistência da circunstância "coisa alheia vinda ao seu poder por êrro, caso
fortuito ou fôrça da natureza" que é elementar do crime do art. 249. Assim, resta
configurada a causa de isenção de pena prevista no art. 36 do CPM. A boa fé de
EDIVALDO é inegável, porque desde quando assumiu o cargo no BANPARÁ nunca
escondeu da FAB sua nova situação jurídica. Assim que chamado a restituir os
valores, o fez". Alega ainda "erro de direito escusável (art. 35 do CPM), já que
EDIVALDO desconhecia a ilicitude de sua conduta". Por fim, defende ser
"aplicável a atenuação prevista no art. 250 c/c art. 240, §2º do CPM", pois
"EDIVALDO quitou integralmente o débito na GRU n º 18830-1".
Às fls. 110/111 do IPM, consta o depoimento do acusado (em 23/04/21) justificando
a sua conduta:
" Perguntado se no momento da assinatura de termo de opção de cargo sabia que
não deveria mais receber os preventos da Aeronáutica. Respondeu que não. O que
f oi informado foi que seria cortado seu pagamento a cantar da data de
publicação em Boletim interno. (...) Perguntado quando que percebeu que ainda
não havia sida bloqueada a sua folha de pagamento, respondeu que estava
aguardando alguém o informar que não receberia mais seu pagamento a partir
daquela data. Deixou seu contato para que, caso necessário, entrassem em
contato".
Interrogado em Juízo, o acusado EDIVALDO DE PAULO DA SILVA respondeu
(evento 47, docs. 04 a 07):
"QUE era Soldado reformado da Força Aérea desde 30.12.1989; QUE foi
reformado porque sofreu atropelamento por um caminhão na instrução física; QUE
a roda do caminhão passou por cima da sua perna e reduziu em 16 mm o tamanho
da sua perna direita; QUE ingressou como Técnico de nível superior em
Informática no Banco do Estado do Pará em 01.10.2008; QUE comunicou à Força
Aérea; QUE compareceu no I COMAR, solicitando a declaração; QUE comunicou
a aprovação no concurso e solicitou a declaração para apresentar no Banco; QUE
dias depois os documentos foram entregues; QUE a declaração informava que
estava liberado do serviço militar; QUE não conseguiu o certificado de reservista;
QUE, em outubro de 2008, fez a solicitação da declaração; QUE, mesmo assim, os
valores continuaram a ser depositados em sua conta; QUE encaminhou uma carta
em janeiro de 2017, fazendo a opção pelo cargo do banpará; QUE, a partir
daquele momento, seria publicado em Boletim interno; QUE se apresentou todos
os anos e nunca foi informado que teria de parar de receber os proventos ou
devolver algum valor; QUE, em junho de 2018, foi enviada novamente a mesma
7000342-30.2022.7.00.0000
40001347508 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:23
:: 40001347508 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b1...
6/7
carta; QUE, em dezembro de 2018, foi cortado o pagamento; QUE, em maio de
2019, compareceu novamente no departamento de pessoal inativo e lhe informaram
que estava na reserva não remunerada; QUE perguntou ao departamento se ainda
tinha alguma pendência e lhe disseram que não; QUE depois foi pego de surpreso
pelo I COMAR, informando que tinha uma dívida; QUE sua dívida foi parcelada e
já pagou 05 parcelas; QUE recebeu esse dinheiro acreditando que fazia jus; QUE
ninguém lhe informou que o provento deveria ser cortado; QUE nunca respondeu a
processo anteriormente. MPM e DPU sem perguntas".
Vê-se que o depoimento do acusado em juízo é consentâneo com aquele prestado no
IPM, tendo justificado que, apesar de assinar o termo de opção pelo salário pago
pelo BANPARÁ em janeiro de 2017, esperou a publicação em boletim interno de sua
passagem para reserva não remunerada, acreditando que fazia jus aos proventos
até esse momento, o que é razoável, demonstrando a ausência de dolo se apropriar
ilicitamente dos valores pagos por erro pela FAB.
Se a própria administração militar não sabia, inicialmente, a partir de que mês de
pagamento o acusado deveria efetuar o ressarcimento ao erário, inicialmente
exigindo o ressarcimento apenas do período de julho/2018 a dezembro/2018, o que
foi prontamente efetuado pelo acusado com o pagamento em parcela única de R$
9.567,94, não seria exigível que o acusado soubesse, de antemão, que deveria
também ressarcir os valores recebidos da FAB a partir da assinatura do termo de
opção pela remuneração paga pelo BANPARÁ (em janeiro/2017).
Não é crível que o acusado soubesse do erro da administração militar em continuar
a pagá-lo, pois acreditou que o pagamento fosse legítimo até o momento da
publicação de boletim interno de sua passagem para reserva não remunerada.
Tanto que, uma vez chamado na FAB, pagou o valor que lhe foi cobrado à vista e,
posteriormente, chamado de novo para pagamento do débito remanescente,
reconheceu a dívida e optou pelo pagamento parcelado, dado o elevado valor do
débito (R$ 42.801,15). Essa conduta do acusado posterior aos fatos é indicativo de
que não agiu com dolo, tanto que prontamente atendeu aos chamados da FAB e se
comprometeu a devolver os valores recebidos.
Acolhe-se, assim, a argumentação defensiva de que o acusado incidiu em erro
plenamente escusável supondo a inexistência de erro quanto ao pagamento de
proventos realizado pela FAB.
Nesse sentido, dispõe o CPM quanto ao erro de fato: "Art. 36. É isento de pena
quem, ao praticar o crime, supõe, por êrro plenamente escusável, a inexistência de
circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que
tornaria a ação legítima".
Interpretando o dispositivo supracitado, ensina a doutrina:
"Embora haja a previsão legal do erro de fato, o que sem sombra de dúvida permite
sua aplicação pelo operador do Direito Penal Militar, mantendo a coerência de
nosso raciocínio, parece-nos mais consentâneo o entendimento segundo o modelo
finalista, quando então deveríamos cindir o dispositivo. Por essa proposta, na
primeira hipótese (supõe a inexistência de situação de fato que constitui o crime)
teríamos a exclusão do dolo a eliminar a própria conduta, portanto um problema
7000342-30.2022.7.00.0000
40001347508 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:23
:: 40001347508 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b1...
7/7
de tipicidade, e não de culpabilidade (erro de tipo)". (COIMBRA NEVES, Cícero
Robson, e STREIFINGER, Marcello. Manual de direito penal militar. 4ª ed. São
Paulo: Ed. Saraiva, 2014)
Portanto, não havendo dolo quanto a elemento do tipo (dolo de apropriação e coisa
havida por erro de outrem), pois o acusado considerou que os pagamentos eram
devidos e, uma vez informado do contrário, prontamente se comprometeu a devolvê-
los, é o caso de absolvê-lo por atipicidade da conduta, não constituindo o fato
infração penal, nos termos da alínea "b" do art. 439 do CPPM.” (Evento 93 do
Processo de origem.).
Ex positis, votei vencida no sentido de conhecer e negar provimento ao
apelo do Ministério Público Militar, para manter íntegra a Sentença absolutória,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347508v6 e
do código CRC a408c156.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 15/12/2022, às 15:52:9
7000342-30.2022.7.00.0000
40001347508 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR